Tribunal: TJES
Processo: 0004982-20.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO
CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a despronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
. Somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0004982-20.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS, LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA, RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS, LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA e RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
, em razão da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do
s
crimes de homicídio qualificado tentado e associação para o tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de setembro de 2018, por volta de 07h20min, na ria Elias Moreira, em frente ao nº 481, no bairro Nova Palestina (São Pedro V), os recorrentes e mais um corréu, todos portando armas de fogo, se dirigiram ao mencionado bairro para tomar o controle do tráfico de drogas daquela região, a mando de EMERSON, identificado como chefe do tráfico de drogas do bairro Resistência.

Conforme a exordial, na intenção de matar o grupo rival, teriam decido pela escadaria que no projeto social Caminhando Juntos e ao avistarem as vítimas, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra quem estivesse no local, tendo um dos disparos alvejado a vítima Grimaldo Ribeiro Leodora Junior e a residência da Srª Andressa da Silva Vieira.

Em suas razões
(fls.
774/785-v
)
, pugna
m
p
ela
despronúncia de todos, ante a ausência de provas e indícios insuficientes de autoria em relação ao crime de homicídio tentado. Subsidiariamente, pretendem a exclusão das qualificadoras previstas pelo artigo 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário consignar que a pronúncia é verdadeira decisão interlocutória na qual o Juiz, em exame de cognição sumária, com base na materialidade do delito e indícios de autoria, profere um qualificado juízo de admissibilidade e submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, quando, obviamente, não incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, consoante determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nota-se, então, que, a sentença de pronúncia
configura um
juízo de admissibilidade da acusação
, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória.

Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o
jus accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. [...] (STJ, HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Assim, após compulsar os autos, tenho que a
pretensão recursal não merece prosperar
. Isso porque constata-se a
existência de prova da materialidade

por meio do boletim unificado nº37229976 (fls. 20/21) e nº37228358 (fls. 22/24), boletim de atendimento nº 37225954 (fls. 25/32), auto de apreensão (fl. 33), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 34), laudo de lesões corporais (fl. 134), laudo pericial de exame de local (fls. 355/371) e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 376/379), bem como de
indícios de autoria
, identificados a partir dos depoimentos testemunhais juntados aos autos.

As
testemunha
s

policia
is
civi
s

Walter Sant Anna Lopes Junior
e Raphael Calife Damião
,
em
sede extrajudicial
(fls. 07/08 e 09/10), relataram que estiveram no local do crime, na data dos fatos, após ser acionamento do CIODES. Por isso, realizaram buscas no sentido de identificar possíveis autores do crime, obtiveram informação de moradores que houveram diversos tiroteios naquele local, naquela semana, de autoria de traficantes do bairro Resistência, visto que eles tinham a intenção de “tomar a boca” de São Pedro V.

Ato contínuo, a testemunha afirmou que prosseguiram até o bairro Resistência e, abordado o corréu Jucerli Amaral Júnior, de alcunha “Pica-Pau”, que portava um revólver calibre .38 "special", municiado, este confessou que realmente participou da troca de tiros naquela data e local.

E
m juízo
,
testemunha
policial civil
Walter Sant Anna Lopes Junior
(fl. 425/426), confirmou seu depoimento extrajudicial e, em detalhes, relatou que puderam perceber vários disparos de arma de fogo que tinham atingido uma casa, carros e um pequeno trailer que estava parado numa rua próxima. Além disso, relembrou que esteve na casa de uma moradora e percebeu que um tiro transfixou a alvenaria e passou a cerca de 25 centímetros de onde uma criança estava dormindo.

A testemunha mencionada ainda relatou que, em diligências em direção ao bairro Resistência, tendo as características físicas dos atiradores, informadas pelos moradores, abordou um dos indivíduos, Jucerli, que portava um revólver calibre .38 em sua cintura e que confessou que tinha efetuado os disparos naquela manhã no bairro Nova Palestina - sendo aquele o terceiro ataque envolvendo gangues do tráfico rivais naquela semana.

No mesmo sentido, a
testemunha policial Raphael Calife Damião, em juízo
(fls. 427/428) também confirmou os fatos, relatando sobre como encontraram o local após o tiroteio e sobre a confissão do corréu.

Corroborando, verifica-se que o
informante Ryan de Oliveira Reis
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 11/12), relatou que viu o corréu conhecido como “Pica-Pau” e mais dois elementos trocaram vários tiros com outros 3 elementos (estes que não conhece), em decorrência da guerra do tráfico.

A
testemunha Andresa da Silva Vieira
, em
sede extrajudicial
(fl. 17), relatou que despertou com os tiros, enquanto seu filho de 12 anos correu para o seu quarto. Andresa afirma que todos permaneceram no chão até os tiros cessarem, tendo durado cerca de uns 10 minutos. Quanto acabou, pode ver que o quarto de seu filho havia sido atingido, inclusive um projétil atravessou a parede e atingiu a cabeceira da cama.

Já a
testemunha
Leandro Santana da Costa
(
sede policial
, fl. 13) relatava que viu Jucerli com outros 3 elementos, entraram na rua já atirando. A vítima Grimaldo estava na rua e começou a correr, sendo que quando passou pelo mencionado corréu, este atirou nele.

Em juízo (mídia, fl. 649), Leandro confirmou que os acusados são traficantes do Bairro Resistência, sendo EMERSON o chefe do tráfico do local.

Além disso, a
testemunha Cleiton Santana da Costa
, em seu depoimento extrajudicial (fls. 67/68), narrou que viu vários indivíduos armados atirando em sua direção e da vítima Grimaldo, conseguindo reconhecer RAFAEL, LUCAS e Jucerli.

Em juízo
(mídia, fl. 649), a referida testemunha confirmou que estavam envolvidos Jucerli, RAFAEL e LUCAS. Além disso, aponta EMERSON como o chefe do tráfico do bairro de Resistência.

Além disso, o
corréu Jucerli Amaral Junior
, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 16/18), confessou a prática do crime e confirma que haviam outros 3 elementos com ele, que se reuniram perto do campinho “na pedrinha”, já perto do Alto Resistência e desceram pela escadaria do Alto Resistência que desce próximo ao projeto “Cajun” do bairro São Pedro V (Nova Palestina) e avançaram para o “Buraco Quente” pelo mangue. Já
em
em interrogatório
ju
dicial
(mídia, fl. 729), alterou sua versão, negando a autoria.

Como se vê, restam
evidentes a presença dos indícios de autoria dos réus.
Os depoimentos prestados em sede policial e judicial, a meu ver,
são suficientes para suscitar dúvida sobre a possível autoria.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do

iudicium causae
.

A respeito do
decote das qualificadoras
, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas.

No presente caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau decotou as qualificadoras, o que demonstra ausente o interesse recursal.
Portanto, o pedido dedecote não deve ser conhecido.

Isso posto,
conheço
parcialmente
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)